Tribunal: STF
Processo: ARE 1480614
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Após detida análise dos autos - e ao amparo das razões a seguir aduzidas -, reconsidero a decisão que em que havia eu provido o agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, negado-lhe provimento.



    Julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo - SBCPREV (eDoc 129); e, assim o fazendo, restabeleço a análise do recurso extraordinário com agravo. 



    O Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo - SBCPREV interpõe recurso extraordinário com agravo contra contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (edoc 94), com fundamento na inexistência de contrariedade à Constituição Federal bem como nas Súmulas 279 e 280 desta Suprema Corte.



    A ementa do acórdão oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 63) restou assim redigida:



    Mandado de segurança. Servidor Municipal. Aposentadoria especial. Pretensão do impetrante de reconhecimento de direito líquido e certo ao cômputo do período em que exerceu as funções do cargo de “orientador pedagógico”, para o fim de aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 5º, da Constituição Federal. Possibilidade, em parte Impetrante que também exerce o cargo de professor da rede estadual de ensino, desde 1987 Inteligência do entendimento fixado no julgamento da ADI 3772/DF pelo STF e RE 1.039.644, Tema nº 965 STF. Cargo de Coordenador Pedagógico que, ademais, integra o quadro do Magistério do Município de São Bernardo do Campo. Precedentes desta Quarta Câmara de Direito Público e desta Corte de Justiça. Cumprimento de todos os requisitos necessários à aposentadoria especial, nos moldes em que pretendido pelo impetrante, que, todavia, cabe à autoridade administrativa. Sentença reformada. Recurso provido em parte.



    Nas razões recursais, o Recorrente alega não pretender o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito local, mas demonstrar a violação à Constituição Federal, notadamente ao art. 40, § 5º; e, ademais, aduz o descumprimento da decisão adotada na ADI 3.772 e, também, da tese que fixara o Plenário no RE 1.039.644/RG (Tema 965).



    Aduz que somente a investidura originária em cargo de professor assegura a fruição de aposentadoria especial.



    É o relatório. Decido.



    A matéria impugnada se reveste de natureza exclusivamente de direito, daí não se aplicando os óbices sumulares consignados na decisão agravada. Provejo o agravo interposto e passo à análise do recurso extraordinário.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo Tribunal Federal adotou a seguinte orientação:



    As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 52, e 201, § 82, da Constituição Federal.



    (ADI 3.772/DF, Redator p/ o acórdão Ministro Ricardo Lewandowski).



    No âmbito da repercussão geral, reafirmando a sua jurisprudência, esta Corte assentou a seguinte tese (Tema n. 965/RG):



    Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 



    (RE 1.039.644/SC, Ministro Alexandre de Moraes).



    Portanto, a teor dos precedentes vinculantes acima indicados, somente os professores de carreira no exercício de funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico são elegíveis à obtenção da aposentadoria especial prevista nos arts. 40 e 201, ambos da Constituição Federal; e, ainda assim, desde que desempenhem as suas atividades em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    No caso dos autos, a parte agravada é integrante de cargo de provimento isolado de diretor escolar e não integra legalmente a carreira do magistério municipal, não possuindo, assim, direito à aposentadoria especial.



    Na jurisprudência, em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA. FUNÇÃO EXERCIDA POR NÃO INTEGRANTE DA CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.772. RE 1.039.644. TEMA N. 9.652/RG. 



    1. É cabível a aposentadoria especial para aquele que exerça função de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, desde que, nesse mister, não haja solução de continuidade da carreira de magistério. Em se tratando de investidura originária na carreira de diretor (isto é, mediante concurso), o tempo de exercício no correspondente cargo não pode ser computado para fins de aposentadoria especial (ADI 3.772 e RE 1.039.644 – Tema n. 965/RG). Precedentes. 



    2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Enunciado n. 512 da Súmula do Supremo). 



    3. Agravo interno desprovido. 



    (RE 1.244.931-AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 15/09/2021) – grifos nossos



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.270.116-AgR, Segunda Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, 24/08/2020) – grifos nossos 



    O acórdão recorrido destoa do entendimento vinculante da Suprema Corte.



    No Colegiado estadual, se concluiu que o cargo de coordenador pedagógico, integrante do quadro de profissionais do magistério, ao lado dos professores da rede municipal de ensino, mas que com eles não se confunde, teria direito à aposentadoria especial.



     Relevante o que se observa do seguinte trecho da sentença exarada nesses autos (eDoc 46): 



    No caso dos autos, pelas informações trazidas, o impetrante ingressou nos quadros da Municipalidade no cargo efetivo de coordenador pedagógico em 09/02/2010 (fls. 92). 



    A autoridade defende, contudo, que o exercício de tal atividade (de direção, orientação, planejamento e supervisão de ensino) não pode ser considerada como exercício nas funções de magistério para fins de contagem de tempo de aposentadoria como especial. Em especial sustenta, subsidiariamente, que entendimento em sentido diverso deveria ser restrito apenas aos professores quem compõe à carreira do magistério municipal, o que não seria o caso da impetrante. 



    À vista da dúvida sobre a existência do direito alegado na inicial, já que o impetrante não faria parte da carreira de magistério, tendo sido admitido no funcionalismo municipal para ocupar diretamente o cargo de coordenador pedagógico (fl. 92), o que, ao menos em princípio, afastaria a aplicação das razões expressas no RE nº 1.039.644/SC à situação posta, entendo que a denegação da segurança é a medida que se impõe. 



    Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada, para dar provimento ao recurso extraordinário com agravo e, passando à análise do recurso extraordinário interposto pelo Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo - SBCPREV,dar-lhe provimento, para restabelecer a sentença que denegar a ordem (eDoc 46). 



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não incide o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente